Tribunal: TJDFT
Processo: 0713803-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DECISÃO FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF interpôs agravo de instrumento em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa no sistema BacenJud e bloqueio de ativos financeiros de JONATAN BARROS DA SILVA. O agravante narrou que a última consulta de ativos financeiros em nome do agravado ocorreu há mais de dois anos. A diligência se faz necessária, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao seu alcance para localizar bens em nome da devedor. E o longo intervalo temporal seria critério suficiente para permitir nova constrição online. Ao final, requereu a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a consulta ao sistema Bacenjud. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar. Preparo recolhido conforme ID 16349920. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo, em face à decisão que indeferiu pedido de pesquisa BacenJud, sob os seguintes fundamentos: “O exequente pretende a renovação das buscas junto aos sistemas disponíveis neste Juízo. Contudo, analisando os autos, observo que a parte não trouxe comprovação de alteração da situação econômica da parte executada. Saliento que a penhora on-line busca acelar a prestação jurisdicional, não havendo previsão legal para reiteração de sua realização. Nesse norte, a jurisprudência consolidou-se no sentido de exigir a demonstração de mudança na situação econômico-financeira da parte. Nesse sentido, tem se pronunciado o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se infrutífera a última pesquisa realizada e não carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual mudança na situação econômica do devedor, não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BacenJud e RenaJud. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1164449, 07222846220188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a realização de buscas de bens nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, onde permanecerão até 02/03/2026.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos aos autos, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que o agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Lado outro, do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que pusesse em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Assim, desatendidos aos pressupostos legais, impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator